Tribunal: STF
Processo: ARE 1509801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO DA LEI N.º 11.941/2009. IMPEDIMENTO LEGAL. MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO.



    A impossibilidade do parcelamento, nos termos da decisão proferida no processo administrativo, decorre da vedação contida no art. 154, parágrafo único, do CTN.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A agravante formulou pedido de reconsideração na petição do Evento 11. Junta precedentes jurisprudenciais no sentido da aplicação da regra prevista no art. 154, parágrafo único, do CTN, aos parcelamentos tributários. Ressalta que a conduta da agravada afronta o princípio da segurança jurídica, consagrado pela nossa Constituição Federal, bem como da confiança legítima e boa-fé do contribuinte. Aponta, por fim, que todos os fundamentos apontados subsidiam a reconsideração da decisão, a fim de que seja atribuído feito suspensivo à decisão agravada. Na oportunidade, anexou a decisão a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.



    [...]



    O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos seguintes termos:



    A Execução Fiscal nº 0001497-69.2006.8.24.0010 foi ajuizada para cobrança das CDAs n.º 91.2.05.00.4528-90, 91.2.05.004555-62, 91.6.05.010075-46, 91.6.05.010149-17, 91.7.05.002695-10 e 91.6.98.002427-02.



    A adesão ao parcelamento da Lei n.º 11.941/2009 foi indeferida administrativamente quanto ao parcelamento com relação ao débito inscrito nas certidões n.º 91.2.05.00.4528-90 e 91.6.05.010075-46 por impedimento legal (multa de ofício agravada).



    No Mandado de Segurança n.º 5011462-96.2010.4.04.7200, a segurança foi denegada e à apelação interposta a Turma negou provimento nos seguintes termos:



    [...]



    Dito isso, transcrevo e adoto os fundamentos da sentença como razões de decidir:



    'A teor do parágrafo único do art. 154 do Código Tributário Nacional, aplicável subsidiariamente ao parcelamento (art. 155-A, §2º do mesmo diploma), a moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele.



    A legislação que dispõe sobre parcelamento deve ser interpretada literalmente (art. 111, I, combinado com o art. 151, VI, ambos do Código Tributário Nacional).



    Desse modo, da leitura dos dispositivos acima mencionados não se pode extrair outra interpretação, senão a de que os débitos decorrentes da prática de ilícitos tributários não podem ser incluídos em parcelamento.



    De outra parte, o art. 68 da Lei n. 11.941, de 27 de maio de 2009, não autoriza o parcelamento de débitos oriundos de ilícitos fiscais; apenas suspende a pretensão punitiva estatal em relação a determinados tipos tributários, nas condições que menciona.



    Por fim, a vedação da concessão de parcelamento tributário em casos de dolo, fraude ou simulação não viola o princípio da presunção da inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), uma vez que não se trata de sanção penal, mas sim da proibição de outorga de benefício fiscal a quem não preenche os requisitos legais.'



    Não há, pois, direito líquido e certo à inclusão dos débitos no parcelamento.



    [...]



    Na hipótese, entendo que a agravante não afastou os fundamentos contidos na decisão que concluiu pela impossibilidade do parcelamento das CDAs n.º 91.6.05.010075-46 e 91.2.05.004528-90, nos termos da decisão proferida no processo administrativo nº 11516.001489/2001-32.



    Ademais, a autoridade impetrada, nas informações, deu conta que a quitação do débito refere-se a inscrições diversas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente